Tribunal: STF
Processo: HC 68487
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-26
Data de publicação: 1991-02-26

Ementa:
"Habeas corpus". Alegações:
1.       de tortura;
2.       de irregularidades no auto de prisão em flagrante;
3.       de que a condenação se apoiou apenas em  elementos  colhidos
no inquerito;
4.       de que só os agentes policiais, que participaram  da  prisão
em flagrante, foram ouvidos como testemunhas;
5.       de incompetencia  da  Justiça  Federal,  por  se  não  haver
comprovado trafico internacional.
         Alegações repelidas.
         "H.C." indeferido.
         Não se havendo comprovado a  alegação  de  tortura;  estando
superadas eventuais irregularidades no auto de prisão em  flagrante,
pela superveniente condenação por sentença e  acórdão  confirmatorio;
havendo-se apoiado tais julgados não só em  elementos  do  inquerito,
mas também da intimação judicial; não estando os  agentes  policiais,
que  participaram  da  prisão  em  flagrante,  impedidos  de  prestar
depoimento  como  testemunhas;  e  estando  caracterizado  o  trafico
internacional de entorpecentes, disso  resultando  a  competência  da
Justiça Federal para o processo e julgamento da ação  penal:  não  se
caracteriza o alegado constrangimento ilegal.
         "H.C." indeferido.